Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-45.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000446-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON BENEDITO CONCEICAO - CPF: 045.700.141-00 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERSON BENEDITO CONCEICAO - CPF: 045.700.141-00 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MONTANTE MAJORADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte autora
GERSON BENEDITO CONCEIÇÃO
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, para
DECLARAR inexigíveis
os débitos relativos aos contratos de empréstimos consignados nºs 43693039, 46399946 e 43693038, e, por conseguinte, ilegal os descontos nos benefícios previdenciários da Autora realizados pelo banco Requerido.

CONDENAR
o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR
também

a parte Requerida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR
ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim,
CONDENO a parte Autora à devolução do valor recebido indevidamente, que totaliza o valor de R$ 4.027,00 (quatro mil e vinte e sete reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do crédito em conta
.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Ambas as partes recorreram.

O autor,
pede que seja afastada a determinação de compensação de valores e a majoração da quantia definida para a reparação em
R$20.000,00
.

O réu, por sua vez,
alega que
a restituição deve ocorrer na forma simples, visto que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do montante fixado e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões do requerente no ID. 212887826 e do requerido no ID. 212887829.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
212887805
) foi conclusiva no sentido de que:

“
As assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Cédula de Crédito Bancário n. 43693039”, “Cédula de Crédito Bancário n. 46399946”, “Cédula de Crédito Bancário n. 323297442-2”, “Cédula de Crédito Bancário n. 43693038” e “Termo de Requisição”, atribuídas ao Sr. Gerson Benedito Conceição,
NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR
, tratando-se de assinaturas
INAUTÊNTICAS
, classificadas como
Falsificação por Imitação Servil
”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 fixados na sentença devem ser majorados para R$10.000,00, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007170-70.2021.8.11.0007, julgamento em: 28-03-2024)

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois está configurada a má-fé do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000786-79.2020.8.11.0087, julgamento em: 26-02-2024, sem destaque no original)

O autor requer ainda
que seja afastada a determinação de compensação de valores.

Não está suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem a participação do consumidor, portanto não serve para embasar a pretensão.

Portanto, se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Por fim
,
para os danos morais
, por se tratar de responsabilidade extracontratual
os
juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
dou

parcial

provimento ao Recurso do autor
para afastar a compensação dos valores e majorar
os danos morais para R$ 10.000,00.
Nego provimento ao Recurso do réu

e deixo

de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024